Tribunal: TJPA
Processo: 0800313-97.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800313-97.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A

AGRAVADO: VATT'S HOLDING PATRIMONIAL FAMILIAR LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DE MÉRITO EXPOSTAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0800313-97.2019.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A.

ADVOGADO:
LUCAS NUNES CHAMA – OAB/PA N. 16.956 e outros.

AGRAVADO:
VATT'S HOLDING PATRIMONIAL FAMILIAR LTDA - ME.

ADVOGADO:
THIAGO VANETTA BARROS – OAB/RN 7.992.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A.
nos autos

da
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
em face da decisão monocrática de (ID 1414987), proferida por este desembargador, em que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que
determinou a expedição de mandado de constatação e imissão na posse do bem imóvel objeto da lide
.

Nas
razões recursais (ID 1504210 - Pág. 1 - 13)
, o Agravante alega, em síntese, que, em razão de homologação de plano de Recuperação Judicial apresentado pela Agravante, não poderia ter sido determinada

a expedição de mandado de constatação de abandono de imóvel e imissão na posse do bem imóvel objeto da lide, pois o aluguel seria pago conforme o plano de recuperação.

A Agravada apresentou contrarrazões ao interno (ID 1789346 - Pág. 1 - 17), pugnando pela manutenção da decisão monocrática de desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DE MÉRITO EXPOSTAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Da análise preliminar do agravo interno interposto, entendo que este não merece ser conhecido. Explico.

Da simples leitura das razões recursais, constata-se que a parte agravante não atacou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, faltando-lhe a regularidade formal exigida pelo art. 1.021, § 1º do CPC-15, cuja redação é a seguinte:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento
interno
do tribunal.

§ 1º Na petição de
agravo interno
, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Constata-se que as razões do Recurso se encontram em total desarmonia com o princípio da dialeticidade, pois o Recorrente reproduziu ipsis litteris o teor do Agravo de Instrumento, não sendo possível tecer qualquer análise aos fundamentos específicos que deveriam impugnar a decisão monocrática.

Sem a impugnação específica ao ato judicial atacado, mostrar-se impossível ao órgão ad quem avaliar o seu desacerto, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento.

Desta maneira, não há como conhecer de
agravo interno
que não ataca a decisão contra a qual não se conforma a parte Recorrente.

Nesse sentido, os seguintes precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Pátrios.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SÚMULA 182 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. Diante do princípio da dialeticidade, expressamente disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se à nova sistemática processual, por analogia, o conteúdo do enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada").

2. Agravo interno não conhecido
. (AgRg no AREsp 809.889-RS, 4ª Turma, relª. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 29SET16, DJe 05OUT16);

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O agravante deve atacar, de forma específica, os argumentos lançados na decisão combatida, sob pena de vê-la mantida.

2. Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não se afigurando suficiente a impugnação genérica ao 'decisum' combatido.

Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido
(AgInt no AREsp 572.196-PA, 3ª Turma, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 20SET16, DJe 04OUT16);

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES DO VALE-REFEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS POSTAS NA AP Nº 70081122301. ART. 1021, § 1º DO CPC DE 2015. Diante da falta de impugnação específica à motivação da decisão monocrática agravada, e a reprodução dos argumentos utilizados na apelação nº 70081122301 – art. 1.021, §1°, do CPC de 2015 –, não merece trânsito o presente recurso. Precedentes deste TJRS. Agravo interno não conhecido.
(
Agravo Interno
, Nº 70081541013, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 29-08-2019);

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. 1. É cediço que a admissibilidade do agravo interno está condicionada à impugnação específica dos fundamentos lançados na decisão recorrida (art. 1.021, §1º, do CPC). 2. No caso em análise, faltou dialeticidade nos argumentos deduzidos pela parte apelante, pois suas razões recursais são genéricas e reproduziram ipsis litteris o inteiro teor da apelação, não sendo possível analisar os fundamentos específicos que deveriam impugnar a decisão monocrática. 3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça desta Corte catalogados. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.(
Agravo Interno
, Nº 70083312926, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 25-06-2020)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. HORA-ATIVIDADE. LEI Nº 11.738/08. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. O requisito da impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é expressamente previsto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. NÃO CONHECERAM DO AGRAVO INTERNO
(
Agravo
nº 70076011162, 3ª Câmara Cível, relª Desª Matilde Chabar Maia, j. em 22MAR18).

Neste contexto, dessume-se que a parte agravante deve enfrentar os fundamentos da decisão monocrática, apontando
error in procedendo
ou o
error iudicando
do relator.

Assim, considerando que o presente recurso tem como requisito de admissibilidade a impugnação específica dos fundamentos da decisão objurgada, o que não foi cumprido pela agravante, não merece trânsito, pelo que voto pelo seu
NÃO-CONHECIMENTO
.

Considerando ainda, que o presente Recurso constitui apenas um comportamento processual de resistência estéril e de mera reiteração de argumentos de pouca juridicidade e já rechaçados, aplica-se multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor do Agravante (CPC, art. 1.021, §4º) .

É como voto.

Belém/PA, 20 setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/10/2021